Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA.
1 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira. Presunção de culpa. O art. 28 do Código de Trânsito faz presumir a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. A prova produzida não é capaz de afastar a presunção relativa de culpa do réu, de modo que se impõe reconhecer a responsabilidade pelos danos provocados.
2 – Apelação conhecida e desprovida.
(lp)